Tribunal: TJSP
Processo: 2063721-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Possibilidade de desclassificação da conduta – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A extrema gravidade da conduta e a condição de reincidente do paciente, justificam a necessidade da prisão

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio tentado – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pedido de liberdade provisória – Possibilidade de desclassificação da conduta – Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19 – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada – A extrema gravidade da conduta e a condição de reincidente do paciente, justificam a necessidade da prisão cautelar – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal – Meio impróprio para análise de prova – Ausência de comprovação de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 – Audiência de instrução, debates e julgamento designada para data próxima – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063721-91.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que é paciente MARILSON
FAUSTINO e Impetrante MARCIA TOALHARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
MÁRCIA TOALHARES FIGUEIREDO
PACIENTE:
MARILSON FAUSTINO
COMARCA DE LINS 2a VARA CRIMINAL
(PROCESSO No 1500070-88.2020.8.26.0600)
VOTO No 33.823
Habeas Corpus
Homicídio tentado
Prisão em flagrante
convertida em preventiva
Pedido de liberdade provisória

Possibilidade
de
desclassificação
da
conduta

Risco
na
manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19

Descabimento
Decisão devidamente fundamentada
A extrema
gravidade da conduta e a condição de reincidente do paciente,
justificam a necessidade da prisão cautelar
Insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão Presentes os requisitos dos
artigos 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal
Meio
impróprio para análise de prova
Ausência de comprovação de
pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19 Audiência
de instrução, debates e julgamento designada para data próxima
Constrangimento ilegal não evidenciado Ordem denegada.
A advogada Márcia Toalhares Figueiredo impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor de MARILSON FAUSTINO, por
entrever constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da comarca de Lins.
Sustenta, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante, no dia 1o de março de 2020, pela suposta prática do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
previsto no artigo 121, caput, c.c. o artigo 14, II, e artigo 29, caput, todos
do Código Penal, e, convertida a prisão em preventiva, teve indeferido
pedido de liberdade provisória.
Alega, no entanto, que o paciente faz jus a
responder ao processo em liberdade, consubstanciado no fato de ser
primário, ostentar bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação
lícita.
Afiança, ainda, que, em virtude da pandemia
causada pelo COVID-19, deve o paciente ser colocado em liberdade,
porquanto faz parte do grupo de risco de contaminação, tendo em vista
que é hipertenso, possui cisto anecóico, pedras nos rins e infecção
urinária,
estando
impossibilitado
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional.
Ressalta, ademais, que a vítima suportou lesões
leves, havendo a possibilidade de desclassificação da conduta, ante a
inexistência de animus necandi, militando em favor do paciente o princípio
constitucional da presunção de inocência.
Frisa, outrossim, a suficiência das medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Requer, assim, a concessão da ordem para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
paciente possa aguardar em liberdade o julgamento da ação penal.
A liminar foi indeferida, sendo dispensadas as
informações da D. Autoridade apontada como coatora (fls. 207/210).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 214/219, opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente está sendo processado por crime de
extrema gravidade (homicídio simples, na forma tentada fls. 38/40) e
que está atormentando e deixando em pânico a população, bem como
abalando a tranquilidade social, com inegável afronta à ordem pública.
A r. decisão que converteu a prisão em flagrante
em preventiva está formalmente em ordem e devidamente fundamentada,
explicitando, com clareza, as razões que motivaram o seu convencimento
(fls. 130/135, dos autos de origem).
O crime em apreço está no rol daqueles passíveis
de decretação da custódia preventiva e o paciente, ao que tudo indica, é
reincidente (fls. 117/118, dos autos principais), o que autoriza a
manutenção da custódia cautelar, revelando-se insuficientes, frente à
conduta criminosa em tese perpetrada e à persistência delitiva, quaisquer
das medidas cautelares diversas da prisão (artigos 310, II e 313, I e II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
ambos do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no
12.403/11).
Assim, de fato, os elementos constantes dos
autos, evidenciam a existência de razões sérias e objetivas para a
manutenção da sua prisão.
Presentes, portanto, os requisitos para a prisão
cautelar (artigo 312 do CPP) garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal.
Na verdade, a gravidade da conduta e a existência
de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a privação cautelar
da liberdade individual do paciente, no intuito de obstar a prática de
novas infrações.
Com efeito, como ensina Fernando Capez, para
garantia da ordem pública, “a prisão cautelar é decretada com a finalidade de
impedir que o agente solto, continue a delinqüir, pois há evidente perigo social decorrente
da demora em se aguardar o provimento definitivo, porque até o trânsito em julgado da
decisão condenatória o sujeito já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo
Penal 5a ed. São Paulo Saraiva, p. 229).
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando
de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar
antecedentes criminais, possuir residência fixa e ocupação lícita ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
ainda, militar o princípio da presunção de inocência, tem o condão, por si
só, de conferir ao paciente o direito de responder o processo em liberdade.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa no distrito da culpa, não têm o condão de, por si só, garantirem ao
paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (5a Turma, HC no 48.141/DF,
Rel. MIN. FELIX FISCHER).
O outro ponto abordado na presente impetração
atinente à desclassificação da conduta não pode ser analisado neste
instante, pois é sabido que o habeas corpus tem cabimento em todos os
casos de violação ou de ameaça à liberdade de locomoção e somente pode
ser concedido em caso de ofensa a um direito líquido e certo do paciente,
cuja existência independa do exame e valoração de provas, o que, à
evidência, não é a hipótese dos autos.
No tocante à alegação de que o paciente não
recebe tratamento médico no estabelecimento prisional, nunca é demais
lembrar que a Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), em seu artigo 14,
garante ao preso o direito de assistência à saúde, possibilitando, até
mesmo, que seja atendido em estabelecimento hospitalar fora do sistema
prisional (artigo 14, § 2o c.c. artigo 120, II, da LEP), providência que deve
ser requerida ao Juiz Corregedor competente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
HABEAS CORPUS No 2063721-91.2020.8.26.0000 LINS VOTO No 33.823
De outra banda, não há notícia de contaminação
de sentenciados pelo COVID-19 na comarca de Lins, motivo pelo qual o
risco de contrair o vírus no sistema penitenciário, nas condições atuais, é
inferior ao de quem está solto e fora do isolamento social.
Ademais, trata-se o paciente de indivíduo nascido
em 08/06/1980, com 39 anos de idade, e os males de que seria portador,
relacionados na impetração, não o incluem no grupo de risco da doença
em questão, estando a audiência de instrução, debates e julgamento
designada para próxima, qual seja, o dia 27 de maio p.f. (fls. 07 e
411/412, dos autos de origem).
Por fim, sob o pálio de proteção ao criminoso
recluso, em tese potencialmente exposto ao novo coronavírus, não pode
perecer a sociedade, que ficará à mercê da criminalidade violenta se as
libertações ocorrerem sem critério plausível.
Inadmissível, sob fundamento algum, a soltura do
paciente, porquanto ausente qualquer constrangimento ilegal que deva ser
reparado por meio da presente impetração.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator